Tribunal: TJES
Processo: 5000257-49.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-49.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO GOMES DORIGUETTO

APELADO: RODRIGO VALIATI PASSOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE DE BENS DE ALTO VALOR. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pagamento das custas processuais iniciais. O apelante alega fazer jus à concessão de assistência judiciária gratuita, afirmando que seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, diante da análise dos elementos apresentados que demonstram sua situação patrimonial e financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, a qual pode ser afastada mediante prova em contrário.

4.
Os documentos apresentados pelo recorrente, como contracheques e declaração de imposto de renda, revelam que ele possui dois imóveis, dois automóveis de considerável valor, e concedeu empréstimos que totalizam aproximadamente R$ 368.000,00, fatos que afastam a presunção de pobreza.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real necessidade da parte para a concessão da gratuidade de justiça, que não deve ser deferida indiscriminadamente, mas apenas em casos comprovados de hipossuficiência financeira.

6.
Conforme precedentes, a concessão da assistência judiciária gratuita pode ser legitimamente indeferida quando houver elementos que indiquem a inexistência de miserabilidade, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira pode ser afastada mediante a comprovação de elementos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

2. A concessão de assistência judiciária gratuita é indevida quando a parte possui patrimônio relevante que indique sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, j. 02.12.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Insurge-se o apelante em face de sentença que determinou o cancelamento da distribuição
em razão da falta de pagamento das custas processuais iniciais
.

Argumenta, em síntese, fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

Inicialmente, é imperioso destacar que o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Tal presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a ausência de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento reiterado dos tribunais.

No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado contracheques demonstrando rendimentos líquidos de R$ 1.807,63, outros elementos dos autos indicam uma situação patrimonial que contradiz a alegada insuficiência financeira.

Conforme a última declaração de imposto de renda anexada aos autos, o recorrente é proprietário de dois imóveis e dois automóveis de considerável valor, além de ter concedido empréstimos que totalizam aproximadamente R$ 368.000,00. Tais elementos, por si só, são suficientes para afastar a presunção de pobreza estabelecida pela lei processual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, alinhada ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, sustenta que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real necessidade da parte que pleiteia a gratuidade de justiça, uma vez que a concessão deste benefício implica a transferência dos custos processuais para a coletividade. O deferimento indiscriminado da assistência judiciária gratuita não encontra respaldo jurídico, devendo ser concedido apenas quando a situação financeira do requerente efetivamente justifique tal medida.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser condicionada à comprovação de estado de miserabilidade, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando houver fundadas razões para acreditar que o requerente não se encontra na situação de hipossuficiência alegada.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

No caso em exame, conforme ressaltado, os elementos patrimoniais apresentados afastam qualquer dúvida sobre a real capacidade econômica do recorrente. Afinal, a existência de vários bens e a concessão de empréstimos de alta monta demonstram a razoável capacidade econômica para arcar com os custos do processo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões